Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. PRIMAZIA DO MÉRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. MEIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE.
1 – Custas intermediárias. Primazia do mérito. O não recolhimento das custas relativas a uma diligência específica não é, por si só, capaz de induzir à conclusão de que o autor carece de interesse processual, sobretudo quando comprovado que a parte requereu a integralização da relação jurídico-material através da citação em endereço descrito na inicial e efetuou recolhimento de todas as custas relativas a diligências pretéritas. Ademais, não há, no processo, indícios contundentes de que no novo endereço, a ré fosse encontrada. Agregado a isso, o caso evoca o respeito ao princípio da primazia do mérito e à cooperação jurídica (arts. 6o e 8o do CPC) pelo que devem ser preservados, ao máximo, os atos processuais praticados.
2 – Esgotamento dos meios de pesquisa. Desnecessidade. Não há necessidade de esgotar todos os meios de pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Juízo para validar a citação por edital. Basta a tentativa nos endereços indicados na inicial ou naqueles encontrados em cadastro público, exatamente como ocorreu no caso dos autos. Os ARs retornaram sem cumprimento e a tentativa de citação via Oficial de Justiça, por meio de mensagem de aplicativo, também não foi efetivada, o que justificou a medida excepcional de citação por edital.
3 – Apelação conhecida e desprovida.
(Ic)